Tribunal: TJMT
Processo: 0004852-66.2014.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004852-66.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (APELANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (APELADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0001-14 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0001-14 (APELANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
– CONTRATO DE PARCERIA PARA PRODUÇÃO INTEGRADA DE SEMICONFINAMENTO DE BOVINOS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À REVISÃO DE UMA CLÁUSULA CONTRATUAL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR – RECURSO PROVIDO. 1. “
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2011). 2. Verificado que a parte autora decaiu de quase a totalidade dos seus pedidos, cabe a ela arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MINERVA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Resolução de Contrato c/c Pedido de Condenação ao Pagamento da Multa Pactuada, Perdas, Danos e Lucros Cessantes
(Proc. no 0004852-66.2014.8.11.0011 - Código 226256), ajuizada contra a apelante, e também contra BRF – BRASIL FOODS S.A., por EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ, julgou o pedido parcialmente procedente “
para declarar a nulidade parcial da cláusula 11.3 do contrato em questão, a fim de afastar a obrigatoriedade de anuência da empresa caso o autor cedesse seus direitos e obrigações para terceiros
”, e, em razão da “
sucumbência recíproca, condeno
[u]
cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa
”
(cf. Id. no 127130678).

A apelante alega que o

“
apelado decaiu de praticamente da totalidade de seus pedidos, inclusive, e principalmente, os pedidos de natureza condenatória
(...)
, não se justificando, assim, a forma com que a r. sentença laborou na distribuição dos ônus da sucumbência, em evidente inobservância ao disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
”; nesse sentido, destaca que, dos 8 pedidos formulados na inicial,

“
apenas o contido no item ‘f’ restou parcialmente acolhido para considerar nula parte que vedava ao apelado ceder o objeto da contratação, nada mais
”, a qual é “
sem muita (ou qualquer) relevância dentro do que se pretendia obter
”, já que “
teve desacolhido seus principais pedidos, quais sejam, os de natureza condenatória, que implicaria em danos materiais, lucros cessantes, dano moral, além da multa contratual
(...)
, representando, assim, cerca de 95% (noventa e cinco por
cento) do que pretendia obter e não conseguiu
”, e, por essa razão, p
ede o
provimento do recurso para que, reconhecida a sua sucumbência mínima, seja imposto ao autor o custeio integral dos ônus sucumbenciais, ou, no mínimo, seja redistribuído na proporção de 90% ao autor e 10% às rés (cf. Id. no 127130710).

A corré BRF manifesta-se favoravelmente ao provimento do recurso de apelação (cf. Id. no 127130718).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no 181386679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido restou muito bem sintetizado pelo relatório sentencial da seguinte forma:

“Cuida-se de AÇÃO CONSTITUTIVA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE MULTAS PACTUADAS, PERDAS, DANOS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por EUGENIO CARLOS QUEIROZ em desfavor de BRF – BRASIL FOODS S.A e MINERVA S.A, todos qualificados.

Aduz que no ano de 2021 pactuou dois contratos com a primeira requerida BRF cuja finalidade era a entrega de grande quantidade de animais para semiconfinamento em duas propriedades Fazenda Nossa Senhora Aparecida e Fazenda Baronesa. Para tanto, realizou melhorias em seus imóveis para que pudesse receber todos os bezerros encaminhados, pois eles permaneceriam ali durante o ciclo mínimo de 365 dias e posteriormente seriam submetidos ao abate.

Disse, ainda, que, embora tenha observado fielmente o pacto contratual, a empresa BRF não cumpriu com o acordado porque não teria pago os valores devidos, tampouco prestou contas de cada animal que foi entregue e abatido.

Não obstante, no mês de fevereiro de 2014, tivera ciência extraoficial de que a primeira requerida BRF teria cedido o pacto contratual para a segunda requerida MINERVA. Com isso, teria a segunda requerida ignorado as cláusulas contratuais porque encaminharia os animais para as propriedades do autor sem obedecer ao ciclo de 365 dias, ou seja, somente animais prontos para o abate, e não apenas bezerros.

Sustenta ainda que a modificação foi unilateral e que, após questionada sobre a mudança, a segunda requerida não encaminhou os animais, mesmo passado os 90 dias e não promoveu o pagamento quanto à disposição das propriedades e prestação de contas dos gados que foram entregues. Ato contínuo, a segunda requerida notificou o autor dizendo que estaria encerrando o contrato sem que fosse respeitado o prazo de antecedência mínima de 6 meses de aviso prévio.

Diante de tais alegações, requer a procedência da ação para reconhecer a extinção contratual via rescisão unilateral da ré; reconhecer e declarar que a ré deu causa à rescisão, agiu com culpa e consequentemente, surge o dever de indenizar; sejam as requeridas condenadas à indenização de dano moral por não ter obedecido o aviso prévio de 6 meses; reconhecer a indenização a título de danos materiais, porque as requeridas constituíram mora e não cumpriram o contrato consistente na falta de prestação de conta; reconhecer e declarar a indenização a título de lucros cessantes suportados pelo autor ante a inadimplência dos requeridos; reconhecer e declarar ilegal e nula a cláusula de cessão do contrato; condenação dos réus à multa prevista no item 10.3.1 do contrato, ou seja, pagar o percentual de 30% sobre o valor da cota parte em animais que pertencem aos parceiros.

(...)

A requerida Minerva S.A apresentou contestação às folhas 213 (ID n. 46925563) dizendo que dos termos dos contratos não havia qualquer limitação de idade ou de peso dos animais, o autor teria se recusado a receber os animais, a legalidade da cessão do contrato, teria o autor recebido o valor de R$ 84.000,00 como adiantamento da empresa nos meses de maio a junho; e a rescisão se deu em razão da recusa do autor em receber os bovinos; inexistência de danos a serem ressarcidos.

A requerida BRF contestou às folhas 277 e arguiu preliminar de ilegitimidade, defendeu a legalidade da cessão contratual, a resolução do contrato ocorrera por culpa exclusiva do autor, ausência de débitos por parte da BRF e a inexistência do dever de indenizar.”

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

DO RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL

Em análise à ação conexa de prestação de contas sob o n. 0004851-81.2014, verifiquei haver sentença procedente transitada em julgada impondo à requerida BRF prestar as contas das vantagens financeiras que tenha recebido após a retirada dos bovinos das propriedades fazendárias do autor.

Desse modo, o pedido autoral quanto ao reconhecimento de indenização por danos morais devido à constituição de mora e falta de prestação de contas padece de objeto. Por isso, rejeito-o liminarmente, julgando-o extinto sem a resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15.

(...)

DA RESCISÃO UNILATERAL

Sobre a entrega de animais e o ciclo assim dispôs o contrato:

(...)

Da análise das mensagens eletrônicas constantes em ID n. 46915557, entendo que o autor possuía interesse em manter o contrato de parceria, embora cedido para a empresa Minerva, senão vejamos:

‘toda vez que fui contactada em nenhum momento me recusei em receber tais animais, inclusive tinha ficado combinado com o Sr. Mendes que irião aproximadamente 680 animais para a Fazenda Nossa senhora Aparecida, animais estes vindos da fazenda do r. Duilio, para que fossem terminados e abatidos, já que o contrato com o mesmo tinha sido rescindido. Em nenhum momento me opus a receber tais animais, mesmo sendo animais em era diferente as contratadas no vigente contrato com a BRF S/A
.’

Em seguida, a empresa Minerva respondeu ter tentado várias vezes entregar os bovinos nas propriedades e não foi possível porque o autor não estava à disposição, sendo que a ociosidade teria partido dele:

‘
Há um mês, aproximadamente, estamos tentando repor bovinos nas duas fazendas, porém, a despeito de inúmeras tentativas nossas, não estamos conseguindo repor bois até a presente data. Em nossa última tentativa, fomos informados que V. Sa. teria viajado para um retiro espiritual e que teríamos que continuar aguardando. Com a mesma dificuldade, o Sr. Rodrigo Camargo, da empresa Serviço Brasileiro de Certificações Ltda. tentou, via email e ligações, vistoriar a fazenda, mas não conseguiu. Diante dos fatos expostos, a ociosidade ocorreu por motivo alheio a vontade da Minerva, conforme amplamente descritos acima, motivo pelo qual os respectivos valores não seriam devidos.

(...)
.’

No mesmo e-mail a requerida Minerva se comprometeu em efetuar o pagamento da ociosidade das duas Fazendas no valor de R$ 42.000,00 após a entrega dos bovinos. Em seguida, em novo e-mail houve a informação de que o autor não teria permitido a entrada dos bovinos para terminação nas duas propriedades porque o contrato não permitia e, portanto, não poderia pagar pela ociosidade alegada. Na mesma ocasião, solicitou a autorização novamente a entrega de 2.200 bovinos nas Fazendas e programação de compra e entrega de ração.

Em resposta, o autor disse que não receberia os bovinos para terminação porque o contrato não possuía tal finalidade e também não obedeceria ao ciclo de 365 dias. Dada à negativa da parte autora, a requerida Minerva expediu notificação informando a rescisão unilateral do contrato por ter impedido a entrega dos bovinos nas propriedades.

Para melhor elucidar a questão, é preciso trazer o significado de confinamento e semiconfinamento, e nas palavras do Engenheiro Agrônomo Danilo Gusmão de Quadros[1], mestre em Zootecnia pela FCAV-UNESP, em artigo ‘Confinamento de Bovinos de Corte’ diz que o confinamento é o sistema de criação de bovinos colocados em piquetes ou currais em área restrita, fornecendo-lhes alimentos e água. O semiconfinamento possui a mesma finalidade, todavia, exige maiores investimentos, ou seja, no custo de produção e ganho de peso dos animais. A finalidade desses sistemas é a terminação dos animais.

É notório que o contrato foi omisso em especificar tais diferenciações, todavia, o autor não logrou êxito em comprovar a irregularidade perpetrada pelas rés, isso porque o contrato não especificou a limitação de idade ou peso dos bovinos, o que, ao meu ver, também seria desnecessário, tendo em vista que os sistemas em debate possuem a mesma finalidade: a preparação dos bovinos para o abate.

Dito isso, a parte autora se manteve omissa para receber os bovinos quando requerido pela segunda ré e, após várias tentativas, disse que de fato não cumpriria com o contrato por entender pelas divergências estéticas dos bovinos apresentados. Assim, não há que se reconhecer irregularidade na notificação de rescisão unilateral porque o autor se recusou em receber o gado, infringindo as cláusulas: (...).

Posto isso, por não ter havido ilegalidade por parte da ré quando da rescisão contratual, também não prospera a aplicação de multa contratual de 30% sobre o valor da cota parte de cada animal. No mesmo sentido, a não ocorrência do aviso prévio de 6 (seis) meses também não se opera porque a rescisão foi motivada dada a negatória do autor.

DA NULIDADE E ILEGALIDADE DA CESSÃO CONTRATUAL

(...), considerando que os contratos regem pela autonomia da vontade, a função social e a boa-fé, quando a ré BRF estipula que o autor/parceiro não pode realizar qualquer cessão contratual sem a prévia anuência, ocorre clara restrição à autonomia da vontade para contratar, sendo o caso dos autos, senão vejamos:

11.3. Cessão. O PARCEIRO não poderá, a qualquer tempo e título, ceder ou transferira terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência, por escrito, da BRF, os direitos, poderes, faculdades e as obrigações previstas no presente Contrato. Por sua vez, fica facultado à BRF a cessão dos direitos e obrigações avençados no presente instrumento a terceiro sem a necessidade de anuência do PARCEIRO, bastando, apenas, que a ORE encaminhe ao PARCEIRO correspondência com comprovação da recebimento (carta registrada ou protocolada, e-mail com aviso de recebimento com comprovação de entrega), que informe a referida cessão de direitos.

(...)

Assim sendo, entendo pela NULIDADE PARCIAL da cláusula 11.3 no que toca à proibição do parceiro/autor ceder ou transferir os direitos sem a anuência da contratante, com o fito de igualar a relação contratual. No que toca à cessão em si não padece de ilegalidade.

DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES

(...)

O autor persegue indenização material devido aos lucros que deixou de ganhar enquanto suas propriedades mantiveram-se à disposição das requeridas e não obtivera o resultado contratual pretendido por culpa da segunda ré.

No entanto, ainda que exista evidente custo pela ociosidade das propriedades sem receber os bovinos, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. Basta analisar as mensagens eletrônicas onde a requerida Minerva tinha se comprometido a pagar o valor a título de ociosidade acaso o autor permitisse a entrada dos bovinos nas propriedades, o que fora negado sob o fundamento de descumprimento contratual, questão já resolvida em linhas anteriores.

Assim, não existindo prova idônea dos danos alegados pelo autor, não há por que se falar em responsabilidade civil dos requeridos em repará-los ou compensá-los.

DOS DANOS MORAIS

(...)

No caso em deslinde, as circunstâncias fáticas são insuficientes para demonstrar o afeto à honra, psicológico e outros elementos subjetivos ante suposta cláusula contratual descumprida, mesmo porque a notificação expedida não padece de ilegalidade.

Ademais, para que se justifique a indenização decorrente de dano moral, não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto. Para corroborar com o raciocínio, colhe-se o seguinte julgado:

(...)

Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, para declarar a NULIDADE PARCIAL da cláusula 11.3. do contrato em questão, a fim de afastar a obrigatoriedade de anuência da empresa acaso o autor cedesse seus direitos e obrigações para terceiros.

Portanto, DECLARO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.”

O art. 85 do CPC traz a regra geral relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, disciplinando, em seu
caput
, que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, enquanto o subsequente art. 86 dita que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), com a importante ressalva de que, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único).

No caso, extrai-se da petição inicial os seguintes pedidos:

“3. Coligido todo o conjunto probatório, proporcionado amplo contraditório, julgue Vossa Excelência esta ação TOTALMENTE PROCEDENTE, reconhecendo estes pedidos específicos, de caráter declaratório, constitutivo e condenatório assim discriminados:

a)

Reconhecer que o contrato está extinto por, rescisão unilateral da ré;

b)

Reconhecer e declarar que a ré deu causa a rescisão, agiu com culpa e, portanto tem o dever de indenizar a parte inocente e hipossuficiente;

c)

Declarar que os réus devem indenizar o autor a título de dano moral por conta de que rescindiu unilateralmente o contrato sem aviso prévio estabelecido na lei, tal valor de arbitramento fica a critério de Vossa Excelência;

d)

Reconheça ainda e determine que sejam os réus condenados, a título de danos materiais, a indenizar o autor, vez que, tendo os réus constituídos em mora e sem que cumprissem com sua parte no contrato, qual seja a falta de prestação de contas dos animais retirados da parceria, e por tal culpa deve responder nos termos previstos tanto no contrato quanto na legislação vigente, cujo valor deverá ser encontrado em liquidação de sentença por arbitramento, na forma prevista no artigo 475-A da lei 5.869/73;

e)

Reconhecer e declarar que sejam os réus condenados a indenizar, pelos danos, o lucro cessante suportado pelo autor, diante da inadimplência, o que, deverá ser encontrada por liquidação de sentença, por artigos;

f)

Requer, também, seja declarada ilegal e nula a clausula da cessão do contrato, eis que não é lícita a cláusula que contraria a lei, admitindo a cessão de contrato personalíssimo de parceria pecuária, como é nula a disposição que ferindo o principio da isonomia, confere à apenas um dos parceiros o livre arbítrio de cessionar as obrigações advindas daquele;

g)

Requer, outrossim, a condenação dos réus à multa prevista no item 10.3.1 do pacto (...).” (cf. Id. no
127122238 - pág. 40 e 41)

Como se nota, a ré/apelante Minerva realmente tem razão ao dizer que

“
o apelado obteve apenas uma parcial invalidade de cláusula sem muita (ou qualquer) relevância dentro do que se pretendia obter, especialmente dos pedidos de cunho indenizatório todos indeferidos
”, ou seja,
“
o apelado decaiu de praticamente a totalidade de seus pedidos, inclusive, e principalmente, dos pedidos de natureza condenatória (dano material/lucro cessante e dano moral), não se justificando, assim, a forma com que a r. sentença laborou na distribuição dos ônus da sucumbência
”, afinal, de fato, o autor/apelado sucumbiu em relação ao ponto fulcral ao mérito da lide, que era a discussão quanto à culpa pela inexecução e rescisão contratual, o que resultou na improcedência de todos os pedidos de cunho indenizatório, sendo que, a despeito da formulação genérica do pedido de declaração de nulidade da cláusula relativa à “
cessão do contrato
”, basta rápida leitura dos fundamentos utilizados na exposição postulatória (tópico “
IV - DA ILEGALIDADE DA CESSÃO DO CONTRATO
”) para se verificar que a real pretensão do autor não era propriamente pura e simples revisão judicial da disposição contratual, e, sim, como parte da construção da sua tese quanto à culpa da parte contrária acerca do inadimplemento do contrato, isto é, o intento era para que fosse declarada nula a cláusula no ponto em que autorizava a BRF a ceder os direitos contratuais sem a sua anuência, a fim de ver declarada ineficaz a cessão realizada à Minerva, de modo a reconhecer que “
a notificante MINERVA S.A, convocada como litisconsorte no polo passivo, não pode postular em nome da contratante parceira outorgante qualquer obrigação ou direito nascido daquele, por força de que somente a empresa BRF - BRASIL FOODS S.A. poderá fazê-lo
”, o que, então, a seu ver, implicaria em “
consequências materiais e jurídicas por conta de que, desde o mês de fevereiro de 2014, a contratante originaria quedou-se inerte no cumprimento de todas os obrigações derivadas do pacto.
(...)
. Assim sendo, é absolutamente legitima a recusa do autor em acudir com a pretensão da litisconsorte
” (cf. Id. no
127122238 - pág. 19 e 20), o que, no entanto, não foi acolhido pelo juiz sentenciante, que, ao invés de declarar nula a parte que admitia que a BRF
cedesse a sua posição contratual sem anuência do parceiro, apenas o fez em relação à previsão que impunha ao autor/parceiro essa limitação unilateral.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença no que toca à distribuição dos ônus de sucumbência, a fim de condenar exclusivamente o autor/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024